Tribunal: TJDFT
Processo: 0700165-34.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700165-34.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANELZA ROBERIA DOS SANTOS BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por JOANELZA ROBERIA DOS SANTOS BARBOSA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0705955-82.2022.8.07.0016, Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para seja determinado ao Distrito Federal a realização de procedimento denominado ANGIOTOMOGRAFIA nos termos da prescrição médica, ID 32692707, em qualquer hospital da rede/pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. Aduz que o laudo médico, ID 32692707, indica de forma expressa e fundamentada, a urgência do caso concreto, bem como, a existência de risco de morte em caso de não realização do procedimento de forma imediata. A agravante foi inserida na Central de Regulação Ambulatorial (CERA), na classificação 609a, no dia 13/01/2022. Estão sendo autorizadas as solicitações inseridas em 08/09/2021. A agravante esclarece que tem cirurgia marcada para o dia 21/02/2022, sendo o exame imprescindível para realização da cirurgia. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência. A agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O Ofício no 887/2022 da Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal, ID 114273498, dos autos PJe 0705955-82.2022.8.07.0016, informa que o pedido de cirurgia foi inserido no sistema no dia 29/10/2021 sob no 391294186, tendo a sua prioridade corrigida de Vermelha para Amarela, em virtude do exame de ANGIOTOMOGRAFIA ser necessário à realização da cirurgia de COLECTOMIA PARCIAL (Hemicolectomia) em Oncologia, já marcada para o dia 21/02/2022, às 08h:05min. “No momento, estão sendo autorizadas as solicitações inseridas em 08/09/2021 para a mesma prioridade clínica/classificação de risco.”. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação de Internação Hospitalar. O laudo médico que encaminha o agravante para a cirurgia, acrescenta uma observação, ID 269270, “É urgente? Sim. Há perigo de vida? Sim. Origem anômala está associado ao risco de morte súbita. Ressalto que a paciente se encontra internada, aguardando realizar o exame e posterior cirurgia. Em face do exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal. O agravado, Distrito Federal, deverá providenciar a realização do exame ANGIOTOMOGRAFIA, na agravante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, para que a cirurgia não tenha que ser remarcada. Esta decisão servirá da mandado de intimação para cumprimento imediato. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito